Tribunal: TJBA
Processo: 0001386-83.2012.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001386-83.2012.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMENTA: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM BENEFÍCIO DA DEFENSORIA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO RE 1.140.005/RJ-RG (TEMA 1.002). SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. POSSIBILIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA OU SEU ENTE MANTENEDOR PERCEBER HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AO DEMANDAR CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE O QUAL PERTENÇA. ADEQUAÇÃO DO JULGAMENTO AO TEMA 1.002 EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos da apelações simultâneas nº 0001386-83.2012.8.05.0146, oriundo da comarca de Juazeiro, figurando, simultaneamente, como apelantes e apelados ESTADO DA BAHIA e MÁRCIA DOS SANTOS. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015, para NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO interposta pelo ESTADO DA BAHIA, pelas razões contidas no voto condutor.